Tribunal: TJES
Processo: 5022778-90.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022778-90.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VITOR RANGEL ROQUE
APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (5)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. CRÉDITO CONSIGNADO. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NAS ADPFs 1005, 1006 E 1097. PREMISSA MATERIAL DA SENTENÇA SUPERVENIENTEMENTE SUPERADA. CASSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação revisional e de repactuação de dívidas por superendividamento, sob o fundamento de ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial, notadamente em razão da exclusão, para esse fim, de parcelas decorrentes de operações de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento admite controle judicial de admissibilidade quanto à presença dos pressupostos legais; e (ii) estabelecer se a exclusão automática de parcelas de crédito consignado da aferição do mínimo existencial subsiste após o julgamento das ADPFs 1005, 1006 e 1097 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC não afasta o controle judicial de admissibilidade, cabendo ao magistrado verificar a presença dos pressupostos processuais, a natureza das obrigações indicadas e a demonstração mínima do comprometimento do mínimo existencial.

4. A instauração de plano judicial compulsório não decorre automaticamente do insucesso da audiência conciliatória, pois depende da prévia constatação da situação jurídica de superendividamento e da adequação das dívidas ao regime da Lei nº 14.181/2021.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPFs 1005, 1006 e 1097, declarou a inconstitucionalidade da norma regulamentar que excluía, de modo automático, o crédito consignado da proteção conferida ao mínimo existencial.

6. A sentença recorrida apoiou-se em premissa supervenientemente superada pelo controle de constitucionalidade exercido pela Suprema Corte, ao afastar, desde logo, as parcelas de crédito consignado da aferição do comprometimento do mínimo existencial.

7. A cassação da sentença não implica reconhecimento imediato do direito à repactuação integral das dívidas, tampouco imposição automática de plano judicial compulsório, devendo o juízo de origem reavaliar a admissibilidade do pedido à luz do entendimento firmado pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
VITOR RANGEL ROQUE
contra a r. sentença que, em sede de "Ação Revisional e de Repactuação por Superendividamento" ajuizada em face de
NU PAGAMENTOS S.A.
,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
,
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
,
BANCO PAN S.A.
e
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, sob o fundamento de que não restou demonstrado o efetivo comprometimento do mínimo existencial que autorizaria a instauração do procedimento especial da Lei nº 14.181/2021.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por inobservância do rito especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, afirmando que a fase de conciliação e a elaboração de plano compulsório são obrigatórias; (ii) a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022 e do Decreto nº 11.567/2023, defendendo que o valor de R$ 600,00 é insuficiente e arbitrário para definir o mínimo existencial; (iii) a necessidade de inclusão de todas as dívidas, inclusive consignados e cartões de crédito, no plano de repactuação; e (iv) a configuração de sua hipervulnerabilidade em razão de acidente de trânsito que comprometeu sua renda extra como motorista de aplicativo.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos, o autor, ora apelante, buscou a tutela jurisdicional para repactuar dívidas de consumo que, segundo sua narrativa, o colocariam em situação de superendividamento, inviabilizando sua subsistência, especialmente após a alegada perda de renda extra que obteria como motorista de aplicativo.

A sentença hostilizada extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender que, diante da renda bruta auferida pelo demandante (superior a R$9.700,00) e da natureza das dívidas apontadas, não houve prova do comprometimento do mínimo existencial indispensável ao processamento da demanda.

Cinge-se a controvérsia a aferir se houve
error in procedendo
pela não observância do rito bifásico do superendividamento, se restaram preenchidos os requisitos para a tramitação do pedido de repactuação e, sobretudo, qual o impacto do entendimento supervenientemente firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade de exclusão automática do crédito consignado da proteção ao mínimo existencial.

Inicialmente, cumpre registrar que a instauração do procedimento de repactuação não prescinde de controle prévio de admissibilidade, sobretudo quando o magistrado identifica, desde logo, possível ausência dos pressupostos necessários ao regular desenvolvimento do feito.

No caso vertente, observa-se que o juízo de origem, após a realização de audiência conciliatória infrutífera, oportunizou ao autor a manifestação específica sobre a aparente inviabilidade do pedido e a falta de documentos (ID nº 18184662). Somente após a réplica do demandante e o exame minucioso das provas é que o magistrado concluiu pela inexistência de interesse de agir.

Ocorre que, para o deslinde da controvérsia, deve-se observar a
superveniência de entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs nº 1005, 1006 e 1097
, em que se declarou a inconstitucionalidade do dispositivo regulamentar que afastava, de modo automático, o crédito consignado da proteção ao mínimo existencial.

Com efeito, a orientação firmada pela Suprema Corte impede a exclusão prévia e abstrata dessas parcelas da aferição da situação de vulnerabilidade do consumidor, invalidando, nesse ponto, a regra prevista no art. 4º, parágrafo único, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022, conforme decisão de julgamento publicada em 23/04/2026,
in verbis
:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu das arguições de descumprimento de preceito fundamental (ADPFs 1.005, 1.006 e 1.097) e, quanto ao mérito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao § 3º do art. 3º do Decreto nº 11.150, de 2022: (a) a fim de determinar que o Conselho Monetário Nacional promova, com periodicidade anual, estudos técnicos necessários à realização da Análise de Impacto Regulatório (AIR) e da Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) - conforme previstos pela Lei nº 13.874/2019 e pelo Decreto nº 10.411 - para subsidiar a decisão, que deve ser pública e motivada, quanto à necessidade de atualização ou manutenção do valor de que trata o caput; e (b) a fim de apelar para que o Conselho Monetário Nacional e o Poder Executivo Federal periodicamente avaliem a adequação das hipóteses de exclusão da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial. Por maioria,
declarou a inconstitucionalidade da alínea h do inciso I do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 11.150, de 2022
, vencidos parcialmente, apenas nesse ponto, os Ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Cármen Lúcia (ausente justificadamente, com voto proferido em assentada anterior). Tudo nos termos do voto do Relator.”

Nessa linha de intelecção, embora o procedimento adotado pelo magistrado
a quo
tenha sido processualmente zeloso, o fundamento material da extinção - consistente na exclusão das parcelas de crédito consignado, especialmente aquelas relacionadas à CEF, ao Banco Pan e ao Banestes, da aferição do comprometimento do mínimo existencial - encontra-se agora superado pelo controle de constitucionalidade exercido pelo STF.

Tal exclusão, conforme se extrai da sentença recorrida, foi o esteio para concluir pela inexistência de superendividamento, razão pela qual o feito deve retornar à origem para que a análise de admissibilidade seja refeita à luz desse novo paradigma.

Importante salientar, todavia, que não se reconhece, desde logo, o direito à repactuação integral das dívidas nos termos propostos pelo apelante, tampouco se impõe imediatamente plano judicial compulsório. A providência adequada consiste em reabrir a análise na origem, para que sejam delimitadas as dívidas de consumo eventualmente abrangidas pelo procedimento, aferido concretamente o comprometimento do mínimo existencial sem exclusão automática dos consignados, examinada a boa-fé do consumidor e verificada a viabilidade do plano de pagamento.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reavaliada a admissibilidade do pedido de repactuação de dívidas à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 1005, 1006 e 1097, especialmente quanto à impossibilidade de exclusão automática das parcelas de crédito consignado da aferição do comprometimento do mínimo existencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)